Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-34.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004927-34.2019.8.11.0037
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Eunice Terezinha Barcellos Cidade Carniello e outros.
Ao que se extrai das notas taquigráficas (Id. 94123463), o Relator do Recurso de Apelação, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, negou provimento ao Apelo interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A., manteve hígida a sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido concernente à obrigação de fazer, em virtude do óbito do Autor da demanda, e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, (quinze mil reais), e das custas processuais e honorários advocatícios.
No primeiro momento, acompanhei o Relator; contudo, a 2.a Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, abriu divergência e, em virtude de o medicamento ser de uso domiciliar, cujo fornecimento foi negado pela Apelante/Embargada, deu provimento ao recurso, afastou a indenização por dano moral e inverteu o ônus da sucumbência.
Em sequência, depois de consultar os autos, verifiquei que, por outros motivos, deveria divergir do Relator.
Retifiquei meu voto e acompanhei o voto divergente da Desembargadora Marilsen Andrade Addário para afastar a indenização porque, no meu entender, a negativa da Cassi Família não tem força suficiente para gerar dano moral, salvo se houvesse prova de que a negativa deu causa à piora do estado de saúde da paciente, o que não constatei nos autos.
O Desembargador Sebastião de Moraes Filho retificou seu voto e acompanhou o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário; contudo, no Acórdão consta que a Câmara, “por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto da 1.a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva). O Relator retificou o voto anteriormente proferido.”
Por conseguinte, fui designada redatora da ementa, que está assim redigida:
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COOPERATIVA DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ALEGADA RECUSA INJUSTIFICADA PARA O CUSTEIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEMRESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROSSEGUIMENTO NO TOCANTE AO PEDIDO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NA PARTE CONDENATÓRIA – RECURSO PROVIDO.
1 - A Corte Superior de Justiça possui entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações, como a destes autos, em que a recusado fornecimento de medicação de uso domiciliar é justa, por conter cláusula expressa que exclui tal cobertura.
2 - Na hipótese concreta, não há a confluência da conduta ilícita da operadora do plano com a honra ou à imagem do paciente, falecido no curso da demanda, haja vista que inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do paciente.
Neste Recurso, os Embargantes alegam contradição e omissão no voto proferido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
Aduzem que não há nenhuma menção aos dispositivos de lei que embasaram suas razões, e que o medicamento pleiteado é neoplásico (quimioterápico) de uso oral, o qual constitui exceção à regra do não fornecimento de medicamento de uso domiciliar.
Argumentam que embora, de regra, a Recorrida não possa ser compelida ao fornecimento do medicamento de uso domiciliar, neste caso, o fornecimento é devido, pois se trata de medicamento antineoplásico, cuja exigibilidade consta do artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/98, pois é utilizado para tratamento quimioterápico.
Assentam que a Desembargadora Marilsen Andrade Addário já teve oportunidade de apreciar caso idêntico a este, onde reconheceu a abusividade da negativa do fornecimento do medicamento Regorafenibe, e citam o RAC n.o 1007698-62.2020.8.11.0000, de Relatoria da nobre colega, julgado em 20/05/2020.
Também alegam vício no capítulo referente aos honorários advocatícios. Sustentam que a Embargada deu causa ao ajuizamento da Ação diante da conduta abusiva de negar o medicamento essencial ao tratamento do de cujus, de modo que nem a improcedência do pedido indenizatório por danos morais descaracteriza a causalidade e, de conseguinte, a obrigatoriedade de a Embargada arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Requerem seja suprida a carência de fundamentação do voto proferido, bem como que a matéria seja prequestionada.
De acordo com a redação do artigo 256, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado.
Na hipótese, no que me compete, constato que todas as questões objeto do Recurso de Apelação foram apreciadas, de modo que não vislumbro o vício na forma e conteúdo do Acórdão.
Todavia, verifica-se que a omissão e contradição que os Embargantes pretendem ver sanadas, segundo alegam, estão contidas no voto da lavra da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
Assim, como o voto objeto da embargalidade foi proferido pela nobre colega e integra o Acórdão recorrido, tenho que não me cabe manifestar a respeito dos eventuais vícios apontados pelos Embargantes.
No meu sentir, compete à eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário a análise dos vícios apontados em parte do julgado, pois foi ela quem proferiu o voto a que se refere este Recurso.
Somente a Desembargadora Marilsen Andrade Addário pode apreciar a existência dos alegados vícios, em virtude da estrita subjetividade que guarda as razões de seu convencimento, que lhe são pessoais e intransferíveis.
Assim, inobstante à regra do artigo 256, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição do processo à Desembargadora Marilsen Andrade Addário para a análise do Recurso Aclaratório, já que foi a prolatora do voto tido por omisso e contraditório.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora